Tribunal: STF
Processo: CC 8205
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar, suscitado por TNG – comércio de Roupas Ltda. em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, onde tramita a Recuperação Judicial 1000492-39.2021.8.26.0260, e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no qual está sendo processado o Agravo de Instrumento 1000911-02.2017.5.02.0201.



    A autora narra que “no dia 21 de Maio do ano de 2021, a Suscitante ajuizou pedido de recuperação judicial (processo nº 1000492-39.2021.8.26.0260), perante a 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária (1ª RAJ) do Estado de São Paulo, da qual teve seu processamento deferido com suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em face de si, no dia 02 de Junho de 2021”.



    Relata que "alguns dos empregados da empresa Suscitante, já haviam ajuizado Reclamações Trabalhistas, algumas em fase de execução, tendo o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, indeferido a transferência do valor do depósito recursal (R$ 38.052,64) para o MM. Juízo recuperacional".



    Afirma que “o MM. Juízo Recuperacional (a saber, da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária (1ª RAJ) do Estado de São Paulo), deferiu requerimento de tutela de urgência de natureza antecipada, para que àquele MM. Juízo Laboral promova a transferência dos valores depositados/bloqueados/penhorados para a conta judicial vinculada à Recuperação Judicial da ora Suscitante”.



    Sustenta que “a Recuperação Judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.



    Assevera que “este Colendo Superior Tribunal, firmou entendimento de que o juízo da recuperação judicial, é o único competente para autorizar constrição no patrimônio das empresas neste estado, sem exceção de qualquer possibilidade quer seja ela de natureza trabalhista ou mesmo de natureza tributária”.



    Alega que “no caso em deslinde o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, indeferiu a transferência do valor do depósito recursal (R$ 38.052,64) para a conta judicial vinculada à Recuperação Judicial da ora Suscitante, ignorando a determinação judicial de transferência de referido valor ao MM. Juízo recuperacional. E o fez sem poder fazê-lo, vez que não é competente para tal ato, conforme se denota pelo Enunciado 74 do Segundo Encontro de Direito Empresarial do Estado de São Paulo”.



    Pontua que o Juízo Recuperacional é o “defensor da Recuperação Judicial, devendo aplicar os princípios basilares e principais da Recuperação Judicial, quais sejam, o da preservação da empresa, e do livre exercício da atividade empresarial” e que “alguns credores trabalhistas, não podem penhorar valores tão elevados e expropriar bens da Suscitante, colocando em risco as atividades da empresa Suscitante. Razão pela qual os valores devem ser imediatamente liberados e seus bens não expropriados, e de forma liminar, para tanto seus requisitos estão todos presentes”.



    Ao final, requer "o provimento total do presente Conflito, confirmando-se a liminar deferida, e reconhecendo a incompetência do MM. Juízo do Colendo Superior Tribunal do Trabalho, a determinar e realizar qualquer constrição de patrimônio e ativos da Suscitante, quer seja arresto, sequestro, penhora, leilão, adjudicação ou outra forma qualquer, reconhecendo a competência do MM. Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária (1ª RAJ) do Estado de São Paulo, como único competente para realizar e deliberar sobre constrição de patrimônio da Suscitante, liberando-se assim qualquer valor constrito e cancelando-se qualquer medida expropriatória de bens que esteja em andamento por qualquer outro Juízo que não seja o Juízo Recuperacional, notadamente, realizando a transferência do depósito recursal ao MM. Juízo recuperacional".



    Encaminhados os autos para o Superior Tribunal de Justiça, o Relator, o Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, concedeu parcialmente a liminar “para determinar a suspensão dos atos executórios decorrentes da Reclamação Trabalhista nº 1000911-02.2017.5.02.0201, em curso perante o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, somente no que tange à empresa ora reclamante” e designou o “JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, até ulterior deliberação no presente conflito”.



    Os Juízos suscitados apresentaram as suas informações.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do conflito, com proposta de remessa dos autos ao STF.



    Na sequência, o Relator do processo no STJ revogou a liminar anteriormente deferida, não conheceu do conflito de competência e determinou a remessa dos autos para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese consiste em conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Consta dos autos que o Juízo de Direito da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ do Estado de São Paulo determinou que fosse “solicitado aos MM. Juízos indicados às fls. 185/188 para que promovam a transferência dos valores depositados/bloqueados/penhorados nas respectivas demandas, para conta judicial junto ao Banco do Brasil S/A, vinculada à presente recuperação judicial. Servirá a presente decisão como ofício, devendo o D. Patrono das recuperandas providenciar o encaminhamento da mesma, via mensagem eletrônica àqueles D. Juízos. Ressalto, ademais, que referidas quantias deverão permanecer nos autos para eventual pagamento dos credores da Classe I Trabalhista ou outra destinação reclamada pelas recuperandas após regular aprovação do Plano de Recuperação Judicial."



    No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido de transferência dos valores depositados judicialmente para conta vinculada ao Juízo da Recuperação por entender que “resta mantida a competência desta Justiça Especializada para apurar o crédito trabalhista a ser habilitado em concurso de credores. Nessa esteira, é entendimento desta relatora que os valores depositados a título de depósito recursal, cuja natureza é a garantia da execução, mesmo em data anterior a decretação da falência, não estão sujeitos ao concurso de credores por não mais integrarem o patrimônio da empresa devedora”.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 90 da repercussão geral, DJe de 28/8,2009, fixou a seguinte tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.



    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.



    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.



    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Como se vê, a conclusão adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho é contrária ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento” (RE 677.921-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/8/2014.). Seguindo essa orientação, o AI 794.836-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013. Evita-se, com isso, que se viabilize, ainda que de maneira processual diversa, a satisfação de crédito, frise-se, sujeito à recuperação judicial, em desrespeito ao estabelecido no plano de recuperação e em detrimento a outros credores, inclusive da mesma espécie.



    Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:



    "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO TRABALHISTA. DEPÓSITOS RECURSAIS.



    1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda.



    2. Ao Juízo recuperacional compete, inclusive, deliberar sobre os depósitos recursais constantes de ações trabalhistas, ainda que realizados anteriormente ao pedido de recuperação. Precedentes.



    3. Agravo interno não provido." (CC 163.175-AgR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS, Segunda Seção, DJe de 9/12/2020)



    "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 



    1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 



    2. A decretação da falência carreia ao juízo universal da falência a competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei falimentar, inclusive, decidir acerca do destino dos depósitos recursais feitos no curso da reclamação trabalhista, ainda que anteriores à decretação da falência (CC 101.477/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 12/05/2010).



    3. É da competência do juízo da recuperação a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais feitos no âmbito do processo do trabalho (CC 162.769/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 30/06/2020).



    4. Agravo interno não provido." (CC 172.707-AgR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 2/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência do Juízo recuperacional para deliberar acerca de qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive sobre depósitos recursais.



    Fica prejudicada a análise da medida liminar.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente